Tribunal: TJSP
Processo: 1009046-57.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REGISTRO PÚBLICO. ASSENTO DE NASCIMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DA CIDADANIA ITALIANA. ERRO, NO CASO, QUE PARECE TER-SE ORIGINADO DA GRAFIA EQUIVOCADA DO PATRONÍMICO, QUE SE ESTENDEU A TODA A CADEIA DE REGISTRO. AUTORA, TODAVIA, CONTRA QUEM PESAM DIVERSOS DÉBITOS, CUJO INADIMPLEMENTO INCLUSIVE ORIGINOU INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CASO EM QUE EVENTUAL

Ementa:
REGISTRO PÚBLICO. ASSENTO DE NASCIMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DA CIDADANIA ITALIANA. ERRO, NO CASO, QUE PARECE TER-SE ORIGINADO DA GRAFIA EQUIVOCADA DO PATRONÍMICO, QUE SE ESTENDEU A TODA A CADEIA DE REGISTRO. AUTORA, TODAVIA, CONTRA QUEM PESAM DIVERSOS DÉBITOS, CUJO INADIMPLEMENTO INCLUSIVE ORIGINOU INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CASO EM QUE EVENTUAL MODIFICAÇÃO DO PRENOME TRARIA EVIDENTES PREJUÍZOS À SATISFAÇÃO DOS CREDORES. INADMISSIBILIDADE, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, DA RETIFICAÇÃO. RESSALVADA, CONTUDO, A POSSIBILIDADE DE NOVA FORMULAÇÃO DO PEDIDO UMA VEZ SANADAS TAIS PENDÊNCIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009046-57.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANINI
CENTURION DE FACIO, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009046-57.2019.8.26.0704 -Voto no 47242
2
VOTO No 47.242
APELAÇÃO CÍVEL No 1009046-57.2019.8.26.0704
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: JANINI CENTURION DE FACIO
APELADO
: JUÍZO DA COMARCA
COMARCA
: SÃO PAULO / PINHEIROS 2a VARA CÍVEL
REGISTRO PÚBLICO. ASSENTO DE NASCIMENTO. PEDIDO
DE RETIFICAÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DA
CIDADANIA ITALIANA. ERRO, NO CASO, QUE PARECE
TER-SE ORIGINADO DA GRAFIA EQUIVOCADA DO
PATRONÍMICO, QUE SE ESTENDEU A TODA A CADEIA DE
REGISTRO. AUTORA, TODAVIA, CONTRA QUEM PESAM
DIVERSOS
DÉBITOS,
CUJO
INADIMPLEMENTO
INCLUSIVE ORIGINOU INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CASO EM QUE EVENTUAL
MODIFICAÇÃO
DO
PRENOME
TRARIA
EVIDENTES
PREJUÍZOS
À
SATISFAÇÃO
DOS
CREDORES.
INADMISSIBILIDADE, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, DA
RETIFICAÇÃO.
RESSALVADA,
CONTUDO,
A
POSSIBILIDADE DE NOVA FORMULAÇÃO DO PEDIDO
UMA VEZ SANADAS TAIS PENDÊNCIAS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente ação de retificação de
assento de nascimento ajuizada por Janini Centurion de Facio.
A autora aduz que é descendente de Vincenzo di Fazio,
imigrante italiano. Diz que, por um equívoco de grafia, todo o registro da linhagem
sucessória de seu ascendente foi feito com pequena erronia
passando, pois, o
patronímico a ser grafado como “de Facio”. Argumenta, porém, que pretende naturalizar-
se italiana com base, precisamente, na descendência, o que faz com que seja
necessária a retificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009046-57.2019.8.26.0704 -Voto no 47242
3
O Juízo (fls. 147/148) ponderou, em primeiro lugar, que a
alteração do patronímico reclama a prévia demonstração, pelo interessado, de que a
modificação pretendida não ensejará prejuízos a terceiros. Observou, ainda no sentido,
que a documentação apresentada pela requerente evidencia que ela apresenta diversos
apontamentos negativos em seu nome, ante o inadimplemento de dívidas para com
terceiros, o que originou sua inscrição em cadastro de devedores mantido por entidade
de proteção ao crédito. Assim, por vislumbrar a possibilidade de abalo creditório a
terceiros de boa-fé, rejeitou o pedido e julgou improcedente a demanda.
Inconformada, a autora apela (fls. 159/169) sustentando a
inversão do julgado. Diz, para tanto, que a modificação pretendida se resume a simples
retificação de registro civil exclusivamente para a obtenção da dupla nacionalidade
(italiana). Acrescenta que seu acolhimento não importará prejuízo a quaisquer eventuais
credores, já que a numeração de seus documentos de identificação (RG e CPF), aos
quais as dívidas se vinculam, permanecerá inalterada. Colaciona jurisprudência e conclui
pela reforma.
O recurso foi processado (fl. 181), sem contrariedade.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
rescurso (fls. 192/194).
É o relatório.
2.
Sem sucesso o reclamo.
Do exame dos autos observa-se que a autora promoveu a
presente ação de retificação de assento em razão da existência de erro de grafia no
registro de nascimento de seus ascendentes diretos, a fim de estabelecer correção do
nome deles com àqueles que portava o ancestral comum, na Itália.
No caso, malgrado vislumbre-se de modo aparente, ao
menos prima facie, o erro noticiado, como também a circunstância de que a grafia
equivocada se estendeu à cadeia de registros, circunstância impeditiva se manifesta, no
caso concreto.
É que malgrado a pretensão pareça cingir-se mesmo à
retificação da erronia de grafia, é certo que a circunstância de possuir a autora, contra si,
sete apontamentos negativos em virtude do inadimplemento de dívidas constituídas
perante terceiros (fls. 140/142) é motivo suficiente para a improcedência do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009046-57.2019.8.26.0704 -Voto no 47242
4
retificação do assento.
Isso porque, eventual alteração, ainda que tão-somente
pelo correção da grafia do patronímico, como quer a requerente, traz, indubitavelmente,
dificuldades para a satisfação de seus diversos credores
em sua maioria, aliás,
instituições bancárias , uma vez que a inexistência de exata correspondência entre os
sobrenomes constantes dos documentos sociais com aqueles, v.g., de certidões
imobiliárias ou contratos sociais, pode gerar dúvidas quando de eventuais constrições.
Assim, e na esteira da lição de R. LIMONGI FRANÇA (Do
Nome Civil das Pessoas Naturais, 2a Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1964, p.
252) que pondera que, nas hipóteses de alteração do prenome, “sempre (...) é mister
que concorram razões não só de utilidade, como de conveniência evidente, e ainda, é
claro, que o pedido de modificação não esconda um intuito fraudulento”, o panorama
estava mesmo a indicar para a necessidade de rejeição do pedido, sob pena de ofensa a
direitos de terceiros.
Destarte, em resumo, presente circunstância que indica
para a presença de risco à esfera patrimonial de terceiros decorrente da pretendida
alteração, era mesmo caso de se negar provimento ao presente recurso, mantida a
sentença de improcedência do pedido.
Havendo indicativo, todavia, de que a autora vem
entabulando tratativas para a renegociação dos débitos em questão como demonstrou
tardiamente, somente quando da interposição do apelo (fls. 171/180) ressalva-se a ela,
evidentemente, a possibilidade de reingressar com semelhante pedido quando e se
houver logrado sanar tais pendências em relação a seus credores, de maneira que
eventual sucesso no pleito futuro não venha a colidir com a salvaguarda do interesse de
terceiros, circunstância que por ora impede a pretendida retificação.

3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator